Tribunal: STF
Processo: ARE 1306243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. PRETENSÃO DA AUTORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS, EM PERCEBER HORAS EXTRAS SOBRE A ETJ – EXTENSÃO DE TRABALHO E JORNADA E REHT – REGIME ESPECIAL DE HORAS TEMPORÁRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. OS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS ESTÃO SUBMETIDOS A REGRAMENTO PRÓPRIO, ESTABELECIDO PELAS LEIS NºS 6.870/11 E 7.556/17. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO ESTATUTO GERAL DOS SERVIDORES – LEI Nº 6.946/12, QUE TRATA DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, DIFERENTEMENTE DO ADICIONAL INSTITUÍDO PARA A CATEGORIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, e 39 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Os professores do Município de Petrópolis estão submetidos a regramento próprio estabelecido pela Lei nº 6.870/11, sendo certo que o artigo 26 prevê a jornada de trabalho de 20 horas, com a seguinte disposição: 
    (...)
    Com efeito, a referida lei previa em seus artigos 27 e 28 o adicional de ETJT (extensão temporária de jornada de trabalho) para os servidores da área de educação que, por necessidade do serviço, realizassem atividades além de sua jornada de trabalho, como se vê:
    (...)
    Tais artigos foram modificados pela Lei Municipal n° 7556, de 09/10/2017: 
    (...)
    Já o Estatuto dos Servidores de Petrópolis, Lei nº 6.946/12, trata do serviço extraordinário para quem trabalha no regime de 40 horas semanais, como se vê em seu art. 62:
    (...)
    Assim, da leitura das normas supramencionadas, constata-se, que, tanto a extensão de trabalho e jornada (ETJ) quanto o regime especial de horas temporárias (REHT), diferentemente do que pretendeu fazer crer a apelante, não apresentam a natureza jurídica de “horas extras”.
    O que se verifica é que a ETJ já era tratada na Lei 6870/11 como adicional e agora o denominado REHT se aplica precisamente aos docentes com jornada de trabalho de 20 horas, o que indica que é adicional diverso do previsto no Estatuto dos Servidores de Petrópolis, que se refere ao serviço extraordinário para aqueles que trabalham no regime de 40 horas semanais.
    Além do mais, nos moldes do 3º do artigo 28 da Lei nº 6.870/11, apenas configuram horas extras aquelas que excederam 44 horas semanais de trabalho, nos termos do art. 7º, XIII, da CF/88, não demonstradas nos autos, sequer alegado pela autora que tenha realizado carga horária semanal além do limite constitucional (44 horas). 
    Desse modo, constata-se tratar-se de institutos distintos, considerando-se que os adicionais denominados de ‘ETJ e REHT’ não se confundem com o ‘serviço extraordinário’ previsto no Estatuto dos Servidores Públicos de Petrópolis”.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente